Tribunal: STF
Processo: HC 245047
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça pela qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente a ordem no Habeas Corpus nº 937.601/SP (e-doc. 10).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, pela suposta prática do crime dos arts. 33, caput (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico), ambos da Lei nº 11.343, de 2006, convertida em preventiva na audiência de custódia, em 05/07/2024 (e-doc. 11, p. 13-18).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo negado pedido liminar (e-doc. 11, p. 20-26). Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Argumentam não existirem provas do envolvimento da paciente com a traficância, mas, sim, de que é usuária de drogas em processo de reabilitação. Alegam que a paciente conta com 18 anos de idade e é mãe de um bebê de 8 meses que depende dos seus cuidados, sendo o pai da criança corréu e também preso na mesma oportunidade. Sustentam que, em caso de condenação, seria aplicado regime mais brando, ante a menoridade relativa. Aludem ao art. 318-A do Código de Processo Penal e ao HC coletivo nº 143.641/SP. Concluem ser cabível a colocação em prisão domiciliar.



     



    5. Requerem, no âmbito liminar e no mérito, a fixação de medidas cautelares diversas. Subsidiariamente, a colocação em custódia domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.   



    6. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a Ministra Presidente do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar inexistir ilegalidade manifesta a excepcionar a aplicação do verbete nº 691 da Súmula do STF, ante a ausência de apreciação pelo Tribunal a quo. Adicionou o fato de existirem elementos concretos a indicar a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva, bem como a apreensão de drogas em sua residência, a afastar o benefício da prisão domiciliar. No Tribunal de Justiça, o Desembargador Relator pontuou a quantidade e natureza da droga a justificar o risco à ordem pública e a ostentação de maus antecedentes como indicativo de risco de reiteração delitiva, não reconhecendo direito tampouco à prisão domiciliar. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O Juízo de origem, ao decretar a preventiva da paciente, afirmou que, consideradas as circunstâncias do flagrante, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos, a custódia era necessária para garantir a ordem pública. Acrescentou ainda o fato de a paciente ter sido surpreendida na residência recém destinada pelo Serviço Social para residir com seu filho de 8 meses, participando de atividade coordenada por traficantes experimentados. Vejamos trechos pertinentes:



    “De fato, merece relevo a circunstância de (i) ter sido surpreendido na residência de Carla (residência cedida pelo Serviço Municipal de Assistência Social), embalando drogas, tendo sido encontradas (ii) diversas porções de drogas, além de (iii) uma balança digital de precisão, um prato com resquícios de droga, uma porção de crack à granel, que ainda seria embalada, 4 (quatro) porções semiembaladas de “crack”, 2 (duas) porções de “crack”, já prontas para a venda, uma porção grande de cocaína, e mais 4 (quatro) porções de cocaína já embaladas e prontas para a venda, além de apetrechos típicos para fracionar e embalar drogas e R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais em notas diversas), em espécie. (...) No tocante a Carla Fernanda apesar de possuir esta um filho de apenas 8 meses (que também é filho do autuado ANDRE RICARDO), é caso de converter a prisão em flagrante em definitiva, a fim de se tutelar a ordem pública, já que a residência onde Carla residia (e para onde ANDRE RICARDO se mudou há 2 dias), foi fornecida, no mês de junho, pelo Serviço Municipal de Assistência Social para CARLA residir com o filho. Note-se que aparentemente a guarda, fragmentação e embalo de drogas se deu na residência que deveria se destinar à moradia da criança de tenra idade, o que ensejou pronta intervenção do Ministério Público com atribuição junto à Vara da Infância, a fim de localizar a criança e identificar local seguro para a sua inserção - seja em família extensa, seja em Instituição de Acolhimento – o que afasta a Indiciada do âmbito protetivo do entendimento consolidado no HC 143.641. Outrossim, a jovem recém completou 18 anos e, depois de histórico infracional em sua adolescência – reconhece haver se envolvido em atos infracionais – ingressou na vida adulta envolvendo-se em contexto aparentemente gravíssimo, ao se envolver com experimentados traficantes, recebendo-os no imóvel que lhe foi destinado por projeto social, para, a partir dali, explorar o tráfico de drogas, mediante articulação de nível regional. Assim, evidencia-se que a conduta dos indiciados se insere em contexto particularmente grave, na medida em que se situa em patamar diferenciado do tráfico local. Nessa linha, aparentemente, os Indiciados figuram como “distribuidores”, que agem de forma coordenada, em que cada um dos participantes exerce papel dentro da organização. Tem-se que a liberdade dos indiciados implicará evidente possibilidade de se articular para manter e reforçar o comércio espúrio, sinalando como bandeira de impunidade para os demais envolvidos com o comércio de drogas local, motivo pelo qual, se torna imperiosa a segregação. Isso porque, além da elevada quantia de droga de diferentes espécies, os apetrechos para o fracionamento das drogas, e a ação coordenada dos autuados, conforme narrado pelo indiciado Raul. Por fim, tem-se que o crime em questão é gravíssimo, sendo inviável a concessão de liberdade provisória dos indiciados. De fato, vale lembrar que o tráfico envolve pessoas que disseminam um vício nefasto, movidas pela cobiça e pelo enriquecimento ilícito, sendo certo que a na escala em que os indiciados se encontram inseridos, a ordem pública desta pequena localidade foi particularmente vulnerada.” (e-doc. 11, p. 16-18; grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, ao indeferir pedido liminar, reforçou o risco de reiteração delitiva ante a ostentação de maus antecedentes (e-doc. 11, p. 24-25).



    10. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas a quantidade e a variedade de drogas encontradas no momento do flagrante e a periculosidade do agente, tendo em vista os indícios de habitualidade delitiva (histórico infracional), é fundamento idôneo para a decretação da custódia, visando à garantia da ordem pública. Confiram-se:   



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 2. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.037-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022; grifos acrescidos).



    “Habeas corpus. (...) 2. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33, caput, e 35, caput, todos da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão preventiva. Necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública. 3.1. Gravidade concreta do delito: considerável quantidade de droga apreendida e envolvimento de adolescentes. 3.2. Um dos acusados responde a outras ações penais, também por crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (real possibilidade de reiteração delitiva). 3.3. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 4. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 135.418/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/09/2016, p. 27/09/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Este Supremo Tribunal assentou que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, evidenciados pela expressiva quantidade e pluralidade de entorpecentes apreendidos, além de dinheiro e balança de precisão, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e a negativa de recorrer em liberdade. Precedentes. 2. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.240/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 07/04/2016; grifos nossos).



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.”



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    11. Quanto à substituição por custódia domiciliar, observem que a Lei nº 13.257, de 2016, passou a disciplinar a possibilidade em relação à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças (art. 318, incs. IV e V, do CPP), desde que o crime não tenha como vítima o filho ou dependente, nem tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa (art. 318-A, incs. I e II, do Código de Processo Penal). Contudo, o fato de ser mãe de menor de 12 anos não autoriza, por si só, a colocação automática em custódia domiciliar. A medida deve estar em consonância com as peculiaridades do caso concreto. 



    12. Com efeito, observado o que ressaltado pelas instâncias antecedentes, não se constata, de plano, ilegalidade manifesta a justificar a colocação da paciente em prisão domiciliar. A paciente foi presa em flagrante embalando drogas em residência fornecida pelo Serviço Municipal de Assistência Social para residir com o filho. Assim, para além de não demonstrar ser imprescindível aos cuidados da criança, a própria residência da paciente era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020. E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    13. De outro lado, eventual superação desse entendimento, de modo a assentar a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da criança e a ausência de elementos relacionados à traficância, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    15. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator